Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712315-32.2023.8.07.0005 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ANA CLAUDIA DE ARAUJO MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco de Brasília S.A. em face do v. Acórdão Id. 66503917. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora